Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727711-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: SERGIO FIRMINO DE SOUSA D E S P A C H O O Despacho de ID 28652713 não foi cumprido a contento. Concedo a derradeira oportunidade à parte agravante colacionar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a sua Declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro, bem como cópia dos extratos bancários dos últimos 3 meses, relativo a todas as contas (corrente ou poupança) que possuir, sob pena de indeferimento da benesse. Desembargador Eustáquio de Castro Relator